Tribunal: TJMT
Processo: 1030481-06.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030481-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIMAR SANTIAGO DA COSTA - CPF: 029.943.771-01 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO ASSINADO ELETRÔNICAMENTE VALIDADO POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), HASH E NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO. EXTRATOS DE CONTA E FATURAS DE CARTÃO DEMONSTRANDO TRANSAÇÕES PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a origem da obrigação por meio da apresentação do contrato virtual assinado eletronicamente, validado pela biometria facial (
selfie
) do reclamante, acompanhada de hash e número de autenticação, além dos extratos bancários que indicam transações de cunho pessoal (como recebimento de Pix da genitora, envio de Pix para conta de mesma titularidade em outra instituição, e compras presenciais com cartão de débito na cidade de domicílio), bem como das faturas de cartão de crédito que demonstram pagamentos e compras presenciais em estabelecimentos locais, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento dessa obrigação, configura exercício regular de direito pela empresa. Não se configura, portanto, inexigibilidade do débito nem obrigação de indenizar por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Dispensado o relatório.

Agravo interno de ELIMAR SANTIAGO DA COSTA contra a decisão monocrática que desproveu o recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, ELIMAR ajuizou ação de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, objetivando a declaração de inexistência do débito negativados no valor de R$ 622,31, bem como indenização por danos morais em razão da negativação que alega ser indevida.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Comprovada a origem da obrigação por meio da apresentação do contrato virtual assinado eletronicamente, validado pela biometria facial (selfie) do reclamante, acompanhada de hash e número de autenticação, além dos extratos bancários que indicam transações de cunho pessoal (como recebimento de Pix da genitora, envio de Pix para conta de mesma titularidade em outra instituição, e compras presenciais com cartão de débito na cidade de domicílio), bem como das faturas de cartão de crédito que demonstram pagamentos e compras presenciais em estabelecimentos locais, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento dessa obrigação, configura exercício regular de direito pela empresa.

Não se configura, portanto, inexigibilidade do débito nem obrigação de indenizar por danos morais.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado. Bem como constou na decisão que, por questões processuais, tendo em vista que somente o Autor recorreu pleiteando o recebimento de indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por ELIMAR SANTIAGO DA COSTA e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática

proferida no id nº 235870175.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024